Tribunal: STF
Processo: Rcl 91266
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Companhia de Água e Esgoto do Ceara (CAGECE) alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no processo n. 0001456-87.2023.5.07.0024, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

A reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o órgão reclamado atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa da reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto do acórdão do recurso ordinário:

Insta acentuar que o fundamento da responsabilidade por parte da empresa pública consiste no critério de culpa in vigilando.
Destarte, incumbiria ao tomador dos serviços a escolha adequada da empresa contratada, a par da prática de atos fiscalizatórios de sua correta atuação, de sorte a impedir a violação dos direitos trabalhistas e previdenciários dos respectivos empregados.
[...]
Portanto, nessa ordem de ideias e postas essas premissas, afigura-se insofismável a culpabilidade da CAGECE, haja vista a prova robusta de que não houve fiscalização pela tomadora, ante a ausência de providências no sentido de fiscalizar o cumprimento dos direitos trabalhistas e previdenciários do reclamante de quem aproveitava o trabalho, pois que no dever fiscalizatório por parte da recorrente se insere a aferição do adimplemento de tais obrigações pelo prestador de serviços e a determinação da regularização imediata das irregularidades trabalhistas, sob pena de rescisão contratual.
Tais atribuições, entretanto, não foram exercitadas pela recorrente, pois, do contrário, teria obtido resultado concreto e eficaz, com o cumprimento, pela empresa prestadora de serviços, dos encargos sociais e trabalhistas defluentes do sobredito pacto administrativo.
Importante ressaltar que, no caso, a sentença de primeiro grau reconhecera que "a segunda reclamada tinha pleno conhecimento dos inúmeros percalços já verificados na relação com a empresa contratada em outras localidades, contudo, embora tenha aplicado as penalidades comprovadas, demorou em adotar as providências fiscalizatórias para averiguar se a primeira reclamada cumprira a legislação, então vigente, deixando de agir preventivamente se não já próximo ao final (rescisão contratual)", não tendo havido recurso desta parte condenatória da sentença. Assim, resta claro que a tomadora não fiscalizou o cumprimento de obrigações basilares durante o vínculo do reclamante.
Acrescente-se que não consta do acervo probatório dos autos quaisquer provas aptas a demonstrar o efetivo acompanhamento do cumprimento das obrigações impostas à contratada, tampouco da idoneidade da prestadora, como a exibição de certidões negativas do INSS e FGTS, e o condicionamento dos repasses da fatura mensal à apresentação da quitação dos encargos adimplidos no mês anterior.
Em verdade, é da reclamada a melhor aptidão para comprovar as medidas que teriam sido adotadas na fiscalização do contrato, daí porque o seu ônus probatório também se justifica pelo princípio da aptidão da prova, não havendo, pois, como falar em ofensa ao art. 818 da CLT ou ao art. 373, I, CPC/2015.
Portanto, a inadimplência da obrigação fiscalizatória da segunda demandada, tomadora de serviços, no tocante ao preciso cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da empresa prestadora, gera sua responsabilização de forma subsidiária, em face de sua culpa in vigilando, não havendo se falar em reforma da sentença adversada, merecendo desprovido o Apelo.
Ressalta-se que tal responsabilidade se fulcra, em especial, no princípio da proteção ao hipossuficiente, o que, na hipótese vertente, toma especial relevo, tendo em vista que a empresa empregadora não adimpliu integralmente suas obrigações trabalhistas para com o autor.
Outrossim, observa-se que a mesma responsabilidade subsidiária funda-se, ainda, na valorização do trabalho, garantia assegurada nos arts. 1º inciso IV, 170 e 193 da Constituição Federal.
Ademais, demonstraram os autos que as atividades desenvolvidas pelo promovente foram proveitosas à segunda reclamada, de modo que deve esta ser garante subsidiária dos créditos autorais, pois que quem se beneficia dos bônus deve arcar com os ônus, máxime tendo-se em conta que o trabalho é um direito social privilegiado pela Lei Maior, devendo-se evitar ao máximo que se frustre a sua contraprestação, o que implicaria prejuízo a toda a coletividade.
Por derradeiro, vale destacar que a responsabilidade subsidiária da empresa pública, que decorre das culpas "in eligendo" e "in vigilando", encontra guarida, ainda, no chamado risco administrativo, cuja doutrina tem assento constitucional (art. 37, § 6º), segundo o qual "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Sentença mantida.
(Grifei)

Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão denegatória do recurso extraordinário ao fundamento de que o acórdão encontra-se em consonância com os paradigmas de repercussão geral suscitados. Colaciono a ementa do julgado:

No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). 
Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente